Tribunal: TJES
Processo: 5003801-94.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Aquisição; Arras ou Sinal; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003801-94.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CEZAR VIEIRA SILVA
RECORRIDO: MARCIO DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003801-94.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

CEZAR VIEIRA SILVA

RECORRIDO:

MARCIO DOS SANTOS, ALESSA KAROLINNE PEREIRA DOS SANTOS e PATRICIA DOS SANTOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO VIRTUAL. GOLPE OLX. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS INTERMEDIÁRIO. NEXO CAUSAL. ESTELIONATO. REQUERIDA PATRÍCIA FALOU PARA O AUTOR QUE ERA PRIMA DO GOLPISTA E AUTORIZOU QUE O PAGAMENTO FOSSE REALIZADO EM CONTA INDICADA POR ESTE. DANOS MATERIAIS INDENIZÁVEIS. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
CEZAR VIEIRA SILVA
em face de MARCIO DOS SANTOS, ALESSA KAROLINNE PEREIRA DOS SANTOS e PATRICIA DOS SANTOS.

Em síntese, a parte requerente relata que no dia 15 de maio de 2020 anunciou a venda de sua motocicleta CG Honda 150, ano 2013, cor preta, placa OPL 3897 no valor de R$6.200,00 (seis mil e duzentos reais) na plataforma de vendas online OLX.

Aduz que ao anunciar a venda na plataforma eletrônica OLX, foi intermediado pelo terceiro “Arthur” (que não integra a lide) sobre o interesse em revender o bem para o requerido, com o objetivo do autor e intermediário obterem maiores lucros.

Alega que todos os ajustes foram feitos pelo intermediário, qual seja, ida ao cartório para realizar a transferência da motocicleta para o nome do réu, bem como acompanhar as partes envolvidas ao banco a fim de realizar a transferência no valor de R$6.200,00 (seis mil e duzentos reais) para a conta de uma pessoa desconhecida de ambos “Elaine Cristina Teixeira”.

Afirma que recebeu um comprovante do TED feito no nome de Arthur Moura Rosa Neto, porém somente ao final do dia percebeu que havia caído em um golpe. Por fim, informa que a motocicleta está atualmente na posse do requerido.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por CEZAR VIEIRA SILVA em face de ALESSA KAROLINNE PEREIRA DOS SANTOS para
CONDENÁ-LA
a pagar ao autor o valor depositado em sua conta de R$ 16.000,00 (ID 6859140 - Pág. 2), devidamente corrigido desde o efetivo desembolso e com juros a partir da citação, ao tempo em que deve indenizar o dano moral provocado ao Autor que independe de prova neste caso, no patamar de R$ 6.000,00, devidamente corrigido e com juros a partir do presente julgamento.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de danos morais, materiais e obrigação de fazer formulados em face de MARCIO DOS SANTOS e PATRICIA DOS SANTOS, razão pela qual
DETERMINO
o
desbloqueio
dos ativos financeiros daquele requerido, realizado através do SISBAJUD, bem como a
retirada da restrição
de transferência no veículo indicado nos autos (IDs 17013321, 16006594 e 16005872).

Em tempo em que extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº 5835799, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que é comprador de boa-fé, visto que realizou o pagamento pela aquisição da posse e da propriedade do veículo para terceiro indicado pela requerida Patrícia. Assim, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença proferida pelo magistrado de piso.

No presente caso, é possível perceber que ambas as partes foram vítimas de golpe aplicado por estelionatário.

A controvérsia reside na apuração da responsabilidade dos requeridos pelo prejuízo sofrido pelo autor em razão da fraude perpetrada por terceiro. Ainda que supostamente caracterizada a ocorrência da fraude, entendo demonstrada a presença dos requisitos indispensáveis para a configuração da responsabilidade da requerida Patrícia nos fatos narrados, eis que esta contribuiu para o evento danoso, ao falar com o autor que era prima do golpista Marcelo, bem como ao autorizar que o autor realizasse o pagamento pelo veículo para a conta indicada pelo golpista, fatos incontroversos, conforme o depoimento desta na audiência de ID nº 5835798.

O resumo das alegações iniciais e dos depoimentos colhidos em audiência, apontam que a parte
Patricia autorizou que as tratativas da venda do bem fossem realizadas por meio de um intermediário
, bem como que
falou para o autor que este era seu primo e que poderia realizar o pagamento da compra para a conta indicada pelo terceiro,
assim, resta evidenciado a contribuição da requerida para a aplicação do golpe, ante o nexo entre a conduta da requerida e o dano sofrido pelo autor, uma vez que
permitiu que o valor do veículo fosse transferido para a conta bancária de terceiro, ao invés de sua própria conta. Ademais, ainda faltou com a verdade ao confirmar que o intermediário era seu primo.

Contudo, dos autos não dá para presumir qualquer contribuição do requerido Marcio para a perpetração do golpe. Por isso, não há falar em transferência do bem para o recorrido.

Quanto aos danos morais, entendo que não restaram configurados.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para CONDENAR a requerida PATRICIA DOS SANTOS, solidariamente com a requerida ALESSA KAROLINNE, ao pagamento de R$16,000.00 (dezesseis mil reais), devidamente corrigido desde o efetivo desembolso e com juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)